Tribunal: TJSP
Processo: 1500928-59.2019.8.26.0405
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Latrocínio
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. LATROCÍNIO TENTADO. PENAS. CÁLCULO EM DOSIMETRIA.

Divergência relativa à terceira fase da dosimetria, especificamente à fração redutora pela tentativa. Descabimento.

Embargante então condenado por latrocínio tentado, ora buscando maior abrandamento penal, nos termos do voto vencido, que seja entabulada a maior fração, "in casu", de 1⁄2, pelo

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. LATROCÍNIO TENTADO. PENAS. CÁLCULO EM DOSIMETRIA.

Divergência relativa à terceira fase da dosimetria, especificamente à fração redutora pela tentativa. Descabimento.

Embargante então condenado por latrocínio tentado, ora buscando maior abrandamento penal, nos termos do voto vencido, que seja entabulada a maior fração, "in casu", de 1⁄2, pelo "conatus". Consórcio volitivo, em unidade de desígnios, do embargante com o corréu, pelo qual quase lograram, mediante violência real e moral, subtrair a motocicleta da vítima, contra a qual, mesmo já de posse do bem visado, efetuaram vários disparos de arma de fogo, à queima-roupa e pelas costas. Óbito não ocorrido somente por mero erro de pontaria dos algozes, em questão de poucos milímetros. Deliberada e declarada intenção letal por ainda perceberem que a vítima, delegado de polícia, se encontrava armada também. Considerável é, pois, a proximidade do "iter criminis" ao ponto de consumação. Divergência aqui afastada, com preservação do entendimento da maioria perante o Colegiado.

Rejeitados.